Tribunal: TJBA
Processo: 8042297-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042297-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogadas:

PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI (OAB: MG 80.788), LUIZA ROCHA MAIA (OAB: MG 242.830), BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI (OAB: MG 155.240) E LILIANE NETO BARROSO (OAB: MG 48.885)

AGRAVADO: LEANDRO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogada
:
RAFAELA MACHADO BAZAN (OAB: BA 45.466)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO
URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMIRRÍGIDA A LASER + PASSAGEM ENDOSCÓPICA DE DUPLO JOTA
. TUTELA URGENTE. CONCESSÃO. ACERTO D
A
JU
Í
Z
A
DE PRIMEIRO GRAU. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DANOS À SAÚDE DO PACIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE
SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA E DA REGULARIDADE DA COBERTURA CONTRATUAL.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS E HABILITADOS PARA ATENDER
O
PACIENTE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS PELA
SEGURADORA.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8042297-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.